Tribunal: TJDFT
Processo: 0735551-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735551-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ALBA VALERIA DE OLIVEIRA REIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão de saneamento do Processo no 0712245-32.2020.8.07.0001, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. Vê-se, no entanto, que a matéria em comento é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16). Assim, em observância à decisão da Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento do presente recurso, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora